Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0730618-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Stone Pagamentos S/A Agravado: Wdson Thiasley Santos Feitosa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Stone Pagamentos S/A contra a decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0709702-71.2025.8.07.0004. O Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado por Wdson Thiasley Santos Feitosa e determinou à agravante liberar a quantia de R$ 51.006,00 (cinquenta e um mil e seis reais) em benefício do agravado. Observe-se o teor da referida decisão interlocutória: “Defiro a tutela provisória de urgência nos termos abaixo descritos, já que presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se mostra presente, tendo em vista a prova da contratação dos serviços relacionados à máquina de cartão de crédito perante a parte ré; bem como a contratação com terceiro da venda de produtos de enxoval ao preço de R$ 60.000,00, que teriam sido pagos por meio da máquina de cartão; como também em razão da prova da notícia de retenção pela parte ré da quantia de R$ 51.006,00, pelo prazo de 120 dias, em razão de supostas irregularidades no aludido pagamento. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, primeiro considerando o desarrazoado prazo de 120 dias para análise de irregularidades no referido pagamento e segundo em razão do previsível inadimplemento da parte autora perante terceiro contratado, que pode ocasionar no mínimo a rescisão contratual com multa, além de outros prejuízos de ordem financeira e moral. Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que proceda, no prazo de 72 horas, à liberação da quantia bloqueada de R$ 51.006,00 (cinquenta e um mil e seis reais), na forma prevista no contrato ou em conta corrente da parte autora de conhecimento da parte ré ou por meio de depósito judicial, com a devida correção monetária e juros, contados desde a data do desembolso, ocorrido em 08/07/2025, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de arresto eletrônico, este a requerimento da parte autora. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, em modo prioritário, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito”. A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 74415575), que celebrou negócio jurídico com o agravado para a prestação de serviços relacionados à utilização de máquina para a venda de produtos mediante o uso de cartão de crédito. Relata que reteve o valor de R$ 51.006,00 (cinquenta e um mil e seis reais) decorrente de suposta venda em razão de “movimentação financeira considerada suspeita, relacionada à atividade de alto risco”. Afirma que o valor da venda realizada pelo agravado supera o montante médio das operações que comumente realiza, o que impõe a averiguação da regularidade da referida movimentação financeira. Acrescenta que as questões relacionadas ao bloqueio do referido valor são objeto de análise interna, tendo o agravado o ônus de comprovar a legitimidade da alegada venda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória. A agravante trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de (Id. 74442170). O agravado ofereceu contrarrazões, oportunidade em que requereu o desprovimento do recurso (Id. 74430778). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve a agravante disponibilizar o valor de R$ 51.006,00 (cinquenta e um mil e seis reais) em benefício do agravado. Percebe-se que o agravado atua como microempreendedor individual desde 22 de abril de 2020, tendo como atividade principal o comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Id. 242867690). Com efeito, é certo que as partes celebraram negócio jurídico consistente no uso de máquina para a efetivação de vendas por meio de cartão de crédito. No caso, os documentos juntados pelo agravado nos autos originários evidenciam a ocorrência de venda no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao consumidor Fellipe Melo Santana (Id. 242869608 e Id. 242867685). O pagamento ocorreu por intermédio do uso de cartão de crédito, com parcelamento do referido valor em 10 (dez) vezes. Ressalte-se que a agravante, em razão dos serviços prestados, é remunerada com determinado percentual do valor da referida venda. No caso, a agravante deveria devolver ao agravado a quantia de R$ 51.006,00 (cinquenta e um mil e seis reais). A agravante, no entanto, reteve o referido valor ao argumento de que a movimentação financeira é suspeita, uma vez que o montante da venda é considerado alto em relação ao padrão médio de operações efetivadas pelo agravado. Acrescentou que a retenção decorre de expressa previsão no respectivo instrumento de contrato. É certo que o bloqueio preventivo de valores para averiguação de suspeitas de irregularidades com o intuito de evitar prejuízos financeiros à agravante é legítimo, especialmente em razão de previsão em cláusula do respectivo instrumento de contrato. Ocorre que, no caso, não há indícios de ilicitude ou fraude em relação a venda realizada pelo agravado, sendo insuficiente a mera alegação de que o valor é alto para a retenção do referido montante por, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias. Destaque-se que o agravado é microempreendedor individual e, em tese, não tem condições de suportar a retenção do referido montante por lapso de tempo tão extenso sem prejuízo do exercício de sua atividade principal, no caso, o comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho. A medida efetivada pela agravante, portanto, é abusiva e ocasiona indisponibilidade patrimonial ao agravado. Por oportuno, observe-se ementa de julgado da 8a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em relação ao tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SUSPEITA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABUSO DE DIREITO. LIVRE ACESSO. IMPEDIMENTO. PRAZO DESARRAZOADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 do STJ. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, caput e parágrafo 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. É cabível o bloqueio preventivo de movimentação em conta corrente e de cartão de crédito, a fim de averiguar suspeitas de irregularidade e evitar prejuízos financeiros para a instituição financeira e o consumidor, em conformidade com norma expedida pelo órgão regulador competente. Vale dizer, nessas situações, a instituição financeira age no exercício regular de um direito. 3. A alegação genérica de movimentação bancária suspeita, isto é, a utilização da conta corrente para a prática de atividades fraudulentas e ilícitas, sem a existência de outras provas nesse sentido, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 4. Demonstrado o abuso de direito no bloqueio e no cancelamento da conta corrente, bem como na retenção de valores pertencentes ao consumidor por prazo desarrazoado, restam caracterizados os requisitos da obrigação de indenizar o dano moral. 5. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo psicológico e as consequências físicas causadas aos autores em decorrência do acidente automobilístico, bem como o poder econômico do apelante. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos, como se verifica no caso. 6. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6.1 Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. 7. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1979985, 0726756-93.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025)”. (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator